Tribunal: STF
Processo: ARE 1309988
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que conheceu do Agravo para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado de São Paulo, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 
    Sustenta o Estado que há omissão no decisum, na medida em que nada foi decidido acerca da aplicação da Lei 11.960/2009 ao caso concreto.
    Ao final, requer “o acolhimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, também dar provimento ao recurso extraordinário no que tange à aplicação da Lei nº 11.960/09, determinando que seja observada a decisão dessa Colenda Corte sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4357 e 4425” (fl. 4, Vol. 9).
    É o relatório. Decido.
    De fato, há omissão a ser sanada. 
    No caso, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para fins de adequação ao Tema 810 desta CORTE (fl. 1025, Vol. 4).
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, afastou a aplicação do referido precedente paradigma, pelos seguintes fundamentos:
    “Colhe-se dos autos, que o feito foi reencaminhado para readequação do julgado, por determinação da Douta Presidência (fls. 1611/1613 e 1614/1615), no que tange aos juros de mora e à correção monetária. 
    Pois bem. Os temas 810 do STF e 905 do STJ não foram diretamente objeto do Acórdão. A última parcela da moratória foi suspensa por decisão do magistrado “a quo”. Desta decisão foi tirado o agravo de instrumento que almejava o simples adimplemento ordinário da parcela suspensa. 
    Razão lhe assiste. 
    A parcela final deve ser adimplida como as demais, isto é, com os mesmos índices, sob pena de “falso crédito” em favor do Estado com base em decisão judicial posterior, tudo, em observância à coisa julgada. 
    A súmula vinculante 17 do STF somente se aplica na hipótese de adimplemento ao final do seu interregno, o que não é o caso destes autos. 
    Havendo inadimplemento, de rigor, a incidência dos juros de mora e da correção monetária em todo o período. O débito, em verdade, foi consolidado e dividido em 10 vezes, não podendo cada parcela ser adimplida ao bel-prazer das decisões judiciais posteriores, sob pena de do Estado beneficiar-se de suas medidas recursais protelatórias. 
    A quitação deve se realizar, portanto, conforme já dito, conforme as demais parcelas já adimplidas, atualizado-se, nos termos do título transitado em julgado. 
    Em face do exposto, deixa-se de realizar a readequação.” 
    Pois bem: o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 03-09-2020). No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, DJe 02-12-2019.
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão, determinando a aplicação do entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente